Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requisição de precatório expedida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 07046482920188070018 (ID 15933800), proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Constam na referida requisição como credor ROLIM, VIOTTI &amp; LEITE CAMPOS ADVOGADOS. Todavia, o credor ROLIM, VIOTTI &amp; LEITE CAMPOS ADVOGADOS peticionou nos presente autos informando que o credor correto do precatório em epígrafe seria BANCO BMG S/A inscrita no CNPJ sob o no. 61.186.680/0001-74 (ID 16320985). Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição dos credores na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural sugerindo a expedição de precatório retificador dos presentes autos constando o nome correto da credor BANCO BMG S/A. Concedo ao presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto